Tribunal: TJDFT
Processo: 0721273-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721273-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: BEATRIZ SOARES FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S/A, contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade (ID 59686921). Em suas razões, a embargante sustenta contradição na decisão recorrida porque tempestivo o recurso (ID 60294956). Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que o vício apontado seja sanado. Contrarrazões apresentadas (ID 60545106). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, §2o do Código de Processo Civil – CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento, diante da inexistência de quaisquer das hipóteses supracitadas. O vício de contradição versa tão somente sobre a análise interna da decisão, ou seja, quando fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão. No caso, a embargante sustenta que “a interposição do recurso de agravo de instrumento foi fundada na decisão de ID 193974594, e não no despacho de ID 189879118, ambas nos autos de origem.” Argumenta pela tempestividade do recurso. Todavia, não lhe assiste razão. A decisão embargada foi clara ao dispor que: “(...) a decisão sobre a qual o agravante efetivamente recorre é datada de 13/3/2024, oportunidade na qual o juízo indeferiu o seu pedido de nova pesquisa via SISBAJUD, haja vista a última ter sido realizada há menos de 3 meses (ID 189879118, autos originais). Registre-se que, embora intitulada de despacho, trata-se de decisão interlocutória, pois dotada de conteúdo decisório. Ato contínuo, a agravante peticionou novamente para requerer a reconsideração da decisão acima mencionada, momento no qual o juízo, em nova decisão, afirmou: “Negada nova teimosinha SISBAJUD, com prazo para que apontasse outra forma de satisfação, o credor se limitou a repetir o pedido já negado, bem como a pleitear por busca em outra sistema recentemente já pesquisado. Aliás, não há qualquer prova nos autos da alegada pesquisa e-RIDFT.” (ID 193746255/193974594, autos originais). Ressalte-se que pedido de reconsideração não suspende prazo recursal. Desse modo, a agravante/embargante registrou ciência da decisão agravada (ID 189879118, autos originais) em 25/3/2024, segunda-feira, conforme certificado nos autos originais. A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 26/3/2024, terça-feira, e terminou em 18/4/2024 (quinta-feira). Logo, o agravo de instrumento interposto no dia 23/5/2024 é manifestamente intempestivo. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração da decisão. Os embargos de declaração trazem questionamentos impertinentes e desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não é o caso de acolhimento do recurso. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator